Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-07.2020.8.11.0102
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000361-07.2020.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE COELHO SOUZA - CPF: 007.636.461-56 (APELADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1000361-07.2020.8.11.0102 – Vera.

Apelantes
: Brasilseg Companhia de Seguros e outro.

Apelada:
Maria José Coelho Souza.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – MORTE DA SEGURADA –
DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO CONTRATADA – ENUNCIADO DA SÚMULA 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Não evidenciada a má-fé da segurada ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de
arcar com a indenização contratada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000361-07.2020.8.11.0102 – Vera.

Apelantes
: Brasilseg Companhia de Seguros e outro.

Apelada:
Maria José Coelho Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Brasilseg Companhia de Seguros e BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera, que nos autos
da ação de cobrança de indenização securitária, proposta por Maria José Coelho Souza, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar, solidariamente, as rés ao pagamento de indenização securitária prevista na apólice descrita à petição inicial, corrigida monetariamente desde a celebração do contrato, até o dia do efetivo pagamento, mais juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, a serem valorados em liquidação por arbitramento (CPC, art. 509, I). Ainda, condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser valorado após a liquidação (art. 85, §2o, CPC).

Inconformada, a Brasilseg Companhia de Seguros recorre sustentando, em suma, a necessidade da reforma da r. sentença, diante da preexistência da doença que contribuiu para o falecimento da segurada. Aduz que mesmo ciente da grave doença que possuía a segurada contratou o seguro que apresentava cobertura para morte por doença, e não comunicou nada à seguradora no ato da contratação, o que obrigou a seguradora a concluir pela negativa da indenização em razão da caracterização de doença preexistente à contratação. Em caso de manutenção da condenação, requer seja observado o contrato firmado e o capital segurado vigente na data do seguro.

Por sua vez, BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. também recorre visando reformar a r. sentença, asseverando a inocorrência de falha na prestação de serviços. Afirma a culpa exclusiva da vítima, vez que a omissão de doença preexistente ao celebrar o seguro de vida, teria agido a falecida em má-fé, capaz de afastar o dever de indenizar. Defende ainda a existência de excludente de responsabilidade, e, caso mantida a sentença, acarretará enriquecimento sem causa da parte autora. Requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 209704093) pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1000361-07.2020.8.11.0102 – Vera.

Apelantes
: Brasilseg Companhia de Seguros e outro.

Apelada:
Maria José Coelho Souza.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria José Coelho Souza move ação de cobrança de indenização securitária contra a Brasilseg Companhia de Seguros e BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A., visando o recebimento como beneficiária do seguro de vida denominado “BB Seguro Vida Mulher Mais”, contratado por sua filha falecida, Vanessa dos Santos Souza, conforme apólice no 44885202, no valor alegado de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Narra a autora, em breve síntese, que o óbito da segurada ocorreu em 02.07.2019, tendo como causa da morte “choque séptico, pneumonia e Aids”. Em meados de setembro de 2019, a requerente, por intermédio de seu genro, postulou administrativamente junto as requeridas o pagamento da indenização securitária prevista na apólice contratada por sua falecida filha, então segurada, no entanto, houve negativa sob motivo de que a segurada, à época da contratação do seguro, deixou de declarar ser portadora de doença relacionada com o óbito.

Segue afirmando que nos termos da sedimentada e pacífica jurisprudência do C. STJ é ilícita a recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, se não houve a exigência de exames médicos prévios á contratação ou a demonstração de má fé do segurado,
ex vi
da Súmula 609 da Corte de Justiça.

Alega, ainda, que por ocasião da contratação do seguro, as rés não exigiram qualquer exame da segurada, defendendo, desde já, que somente a omissão intencional pela segurada é que subsidiaria a legítima recusa em conceder a indenização securitária.

Após o regular trâmite processual, o d. magistrado
a quo
, sob o fundamento da inexistência de má-fé da segurada e da ausência de realização de exames médicos prévios à assinatura do contrato, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar, solidariamente, as rés ao pagamento de indenização securitária prevista na apólice, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser valorado após a liquidação (art. 85, §2o, CPC).

Não concordando com o édito sentencial, ambas as rés recorrem.

A Brasilseg Companhia de Seguros afirma que mesmo ciente da grave doença, a segurada contratou o seguro que apresentava cobertura para morte por doença, e não comunicou nada à seguradora no ato da contratação, o que obrigou a seguradora a concluir pela negativa da indenização em razão da caracterização de doença preexistente à contratação. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Caso mantida a condenação, requer seja observado o contrato firmado e o capital segurado vigente na data do seguro, limitado a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Por sua vez, BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. também recorre visando reformar a r. sentença, asseverando a inocorrência de falha na prestação de serviços e culpa exclusiva da vítima, vez que a omissão de doença preexistente ao celebrar o seguro de vida, teria agido a falecida em má-fé, capaz de afastar o dever de indenizar. Ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem. De proêmio, verifico que as matérias arguidas pelas recorrentes são comuns, visando a reforma da r. sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização securitária de modo que passo a analisá-las em conjunto.

Inicialmente,
cumpre destacar o art. 765, do C. Civil, que é claro ao dispor:
“O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.

Assim, a prevalência da boa-fé em contratos de seguro é presumida, de forma que devidamente comprovada a má-fé por parte da contratante ao tempo da realização do seguro, é lícito que a seguradora se recuse a arcar com a indenização contratada.

No caso em pauta, as rés negam-se em proceder à cobertura securitária apontando a existência de doença preexistente da segurada na data da contratação do seguro, a excluir-lhe a responsabilidade.

Compulsando os autos, todavia, embora tenha sido colacionado o exame clínico da falecida anterior à contratação do seguro (id. 209704055), não há comprovação de que a seguradora tenha esclarecido à segurada o que vem a ser doença preexistente, bem como as implicações jurídicas dela decorrentes, em observância ao dever de informação ao consumidor e aos princípios da função social do contrato e da boa-fé.

Ainda, de clareza solar que os documentos de adesão não foram preenchidos pela segurada, sequer consta sua assinatura (id. 209704056), o que não evidencia, à toda prova, que houve má-fé pela segurada.

No mesmo sentido, não se pode concluir pela má-fé da segurada tão somente pela ciência da moléstia no momento da contratação, até porque, esta se deu sem qualquer discriminação de quesitos a serem respondidos quanto ao seu estado de saúde, caracterizando perfeito contrato de adesão com cláusulas pré-estabelecidas.

Deste modo, se a parte ré alegou a suposta má-fé da falecida, a ela cabia fazer a prova inequívoca de sua ocorrência. Digo isso, porque a má-fé, ao contrário da boa-fé, não se presume, devendo resultar plena e satisfatoriamente comprovada nos autos. Assim, não demonstrada a má-fé na estipulação do seguro de vida, a sua boa-fé deve ser presumida.

Além disso, e mais importante, não se pode desconsiderar o fato de a seguradora ter agido de forma negligente no momento da contratação do seguro, tendo em vista que não submeteu a segurada a nenhum exame prévio, devendo aceitar o risco da sua própria inércia.

Conforme o entendimento do enunciado da
súmula 609 do STJ “
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

Por essas razões, entendo que deve a seguradora arcar com sua própria desídia ao deixar de exigir os exames e atestados necessários à comprovação do quadro de saúde da contratante.

Nesse sentido, bem observou o d. Magistrado, veja:

“Não merece guarida a alegação de que a segurada falecida tenha agido de má-fé, ao omitir doenças preexistentes à contratação do seguro, na medida em que as rés não se desincumbiram de comprová-la, à inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Além disso, a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, é inequívoca ao atestar a ilicitude da prática adotada pela seguradora, ora ré:

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Desse modo, embora conste da certidão de óbito que a causa mortis tenha se dado em razão de a segurada possuir aids, reputo que as rés não solicitaram a ela exames médicos prévios, o que revela a ilicitude da recusa da cobertura securitária sob tais justificativas, embolsando o valor do prêmio, deixando de comprovar a manifesta má-fé da extinta contratante.

Daí, porque, reputo que as rés têm o dever de pagar a indenização securitária prevista na apólice n. 4885202, em razão do falecimento da segurada.
” (id. 209704079).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que não pode a seguradora eximir-se do pagamento da indenização, alegando que o segurado era portador de moléstia preexistente, se não exigiu deste exame clínico prévio, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2.
É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1149926/MG, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 06.02.2018 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

(...)

3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sem a exigência de exames prévios e não provada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa da cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro
.

4. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como infirmar tal posicionamento em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 1.817.514/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.12.2021 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. COBERTURA SECURITÁRIA. OCORRÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVADA. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro e ainda não exigida pela seguradora a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente. Precedente.

(...).”
(STJ - AgInt no AREsp: 2008938/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, j. 27.03.2023 – destaquei).

Na mesma esteira caminha a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – GARANTIA DO SEGURO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte, este quitaria o saldo devedor do contrato.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro
”
(RAC n. 0055901-90.2013.8.11.0041,

3
a
Câmara de Direito Privado. Rel. Dirceu Dos Santos, J. 22.09.21 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXEXCUÇÃO - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – RECUSA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A seguradora não pode se esquivar do pagamento do seguro alegando omissão de doença preexistente quando teve oportunidade para exigir exames médicos prévios do segurado e se não o fez, deve assumir o risco.

O excesso no valor da execução alegado genericamente sem apresentar qualquer cálculo discriminado, inviabiliza a apreciação”.
(RAC n. 1000285-90.2020.8.11.0034, 1a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 29.03.2022 – destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – MORTE SEGURADO – COBERTURA RECUSADA – ALEGAÇÃO DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECUSA INJUSTIFICADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

II - Antes da celebração de contrato de seguro prestamista, deve a seguradora exigir a realização de exames médicos a fim de constatar a inexistência de doença preexistente, sob pena de responder integralmente pela cobertura securitária contratada. (ARESP No 1027448-29.2017.811.0041, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAUJO, JULGADO EM 19/02/2020).

III - O segurado efetuou o pagamento de boa fé das mensalidades do seguro, sem que as apelantes jamais tenham se manifestado sobre qualquer irregularidade. Dessa forma, correta a sentença de piso que reconheceu a licitude da contratação do seguro.

IV - Por fim, mantem-se a reciprocidade dos honorários sucumbenciais na forma estipulada pelo Juiz de piso, e nos termos do art. 85, § 11o, majoro os honorários de 15% para 20%, sendo tal majoração de 5% é devida exclusivamente aos patronos dos apelados”.
(RAC n. 1030750-95.2019.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.02.2022 – destaquei).

A vista disso,
diante da ausência de comprovação de má-fé da segurada ao contratar o seguro de vida e, não tendo a seguradora produzido prova em contrário, por meio de exames médicos prévios à contratação, deve a r. sentença ser mantida íntegra
para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária prevista nos termos da apólice contratada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024